Tribunal: CARF
Processo: 13896.001045/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.001045/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.622 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1999 a 31/12/2005
NFLD DEBCAD N° 37.031.112-4, de 27/10/2006
DECADÊNCIA. O prazo decadencial para o lançamento de contribuições
previdenciárias é de 5 anos. Súmula Vinculante no8 do STF.
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado
como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir
a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 101:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência dos períodos até 11/2000, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.001045/2007-91
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.622 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.001045/2007-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de crédito lançado (DEBCAD: 37.031.112-4) referente a contribuições
previdenciárias relativas à parte Patronal - FPAS, ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho - GILRAT; As Outras Entidades: FNDE, INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE, até 01/2003
(FPAS 5070), e FNDE, INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE, a partir de 02/2003 (FPAS 5150).
A ciência da autuação (e-fl.03) foi dada em 27/10/2006, referente ao período de
06/1999 a 12/2005.
Foi elaborado relatório fiscal complementar (e-fl.1128 a 1138) do qual foi dado
ciência em 25/04/2007.
O acórdão do colegiado a quo, por unanimidade, decidiu manter integralmente o
lançamento. Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário protocolado
tempestivamente em 18/02/2008 (e-fl.1248). Dentre as alegações do recurso voluntário, há a
alegação de decadência dos períodos de 06/1999 a 09/2001, à e-fl. 1308. As alegações totais do
recurso voluntário foram:
(I)
da Ausência do Discriminativo Analítico de Débito (DAD);
(II)
do Descabimento da Utilização de Aferição Indireta (presunção) e da
Ausência de Sua Fundamentação Legal;
(III)
da Ausência de Busca da Verdade Material:
(IV)
da Decadência do Direito de Lançar; (grifo meu)
(V)
da Relação Contratual/Comercial entre a Defendente e a empresa Incentive
House;
(VI)
da Não Comprovação da Habitualidade dos Pagamentos Efetuados a
Titulo de Premiação;
(VII) da Ilegalidade das Aliquotas e das Bases de Calculo utilizadas; e
(VIII) da Impossibilidade da Exigência da Taxa Selic.
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.622 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.001045/2007-91

Em 07/02/2014 o contribuinte protocolou pedido de desistência parcial (e-fls.1382
a 1386) do presente processo administrativo. Segue transcrito abaixo trecho do pedido (e-
fl.1383):
Sendo assim, com o intuito de usufruir dos benefícios do REFIS e em cumprimento ao
disposto no Art. 14 da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°07/2013, é a presente para
requerer a desistência parcial do presente processo administrativo, de forma
irrevogável e irretratável, renunciando a quaisquer alegações de direito sobre Os
débitos referente ao período de Outubro de 2001 a Dezembro de 2005, mantendo a
discussão dos débitos do período de Junho de 1999 a Setembro de 2001 a fim de
que seja reconhecida a decadência.
A adesão ao REFIS motivou desmembramento do processo, conforme termo à e-
fl.1395.
À e-fl. 1418 foi juntada a Informação no 0669/2020/EPAR/DERAT-
SP/SRRF08/RFB, expedida pela Equipe Regional de Parcelamento da Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária – SP (DERAT/SP), trazendo
detalhamentos quanto ao parcelamento feito, quanto ao decorrente desmembramento do crédito
lançado, e quanto às competência que permaneceriam em discussão administrativa, quais sejam:
06/1999 a 09/2001.
A discussão administrativa atual se restringe à decadência do período 06/1999 a
09/2001, havendo o acórdão a quo não a reconhecido com base no artigo 45, inciso I, da Lei no
8.212/91, que estabelecia prazo decadencial de 10 (dez) anos para a apuração e constituição das
contribuições previdenciárias.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e, em decorrência da desistência parcial do presente
processo administrativo, à e-fls. 1382 a 1386, voto por conhecer parcialmente do recurso,
exclusivamente quanto à preliminar alegação de decadência das competências 06/1999 a
09/2001.
Preliminar
Acolho parcialmente a preliminar, para reconhecer a decadência das
competências 06/1999 a 11/2000, haja vista a ciência do lançamento ter sido dada em
27/10/2006, conforme e-fl.03.
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.622 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.001045/2007-91

O dispositivo legal que motivou o afastamento da decadência pelo acórdão a quo
restou fulminado pela Súmula Vinculante no8 do STF. Aplicável aqui ao caso o artigo 173,
inciso I do CTN.
Trata-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, não tendo sido
apontada nenhuma situação de fraude ou apropriação indébita. Contudo, o contribuinte não fez
prova de que haveria feito recolhimento capaz de atrair a regra decadencial do artigo 150, §4o do
CTN, conforme previsto na Súmula CARF no 99.
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Nesta situação, recorremos à Súmula CARF no101 para apurar corretamente as
competências atingidas pela decadência.
Súmula CARF no 101:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
Os fatos geradores objeto de autuação se referem a salário indireto (cartões de
incentivo), tendo sido a ciência do lançamento dada em 27/10/2006. Assim, pela regra do art.
173, inciso I do CTN, e esclarecimentos da Súmula CARF no101 acima, temos que a decadência
recai apenas para o período de 06/1999 a 11/2000, inclusive. Para as competências alegadas, de
12/2000 a 09/2001, não há que se falar em decadência.
Conclusão
Desta forma, aplicamos a Súmula CARF no
101 para reconhecer,
preliminarmente, a decadência do direito ao lançamento sobre as competências 06/1999 a
11/2000, inclusive, dando provimento parcial à parte conhecida do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA

Fl. 1429
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.622 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.001045/2007-91

Fl. 1430
DF CARF MF
Original